Tribunal: STF
Processo: HC 185271
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Prisão domiciliar. Dupla supressão.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA CONCEDIDA NA FRAÇÃO DE 1/6. PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INDEFERIDA. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.
    2. No caso em apreço, os Magistrados concederam a minorante na fração de 1/6, considerando a quantidade de cocaína obtida após processo de filtragem (130g de cocaína), o que não se revela desproporcional.
    3. Diante do quantum da sanção definitiva superior a 4 anos de reclusão, mantém-se o regime prisional semiaberto e nega-se a substituição da pena privativa de liberdade, nos termos dos arts. 33, § 2º, "b", e 44 do Código Penal.
    4. O tema referente à prisão domiciliar não foi debatido pelas instâncias estaduais. Assim, fica impossibilitada a manifestação deste Sodalício, sobrepujando a competência da Corte estadual, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar verdadeira supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial.
    5. Agravo regimental desprovido.”
    2.  Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, mais 486 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, V, da Lei 11.343/2006.
    3.  Defesa e acusação apelaram. A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento aos recursos e, corrigindo erro material da sentença, estabeleceu o regime semiaberto para início de cumprimento de pena. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (HC 519.971/PR). O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou o writ. Contra a decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que: (i) “o paciente foi beneficiado com a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, no patamar mínimo de 1/6, ficando a sua pena definitiva em 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão no regime inicial SEMIABERTO”; (ii) “a quantidade de entorpecente apreendida não é vultosa, além do que o paciente ficou em liberdade desde o ano de 2012 até o ano de 2019, e que nesse período ele nunca foi preso novamente por qualquer outro crime, e, além disso, trabalhou durante todo esse tempo com registro em CTPS, morando com o seu núcleo familiar em residência própria”; (iii) o paciente “possui 07 filhos, dos quais 06 (seis) são crianças [...]”, e que “[t]odos eles dependem do paciente para as necessidades básicas, inclusive a própria alimentação”.
    5. A defesa requer “seja reconhecida a benesse prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, em um patamar justo, isto é, deve-se diminuir a pena pela metade ou ao menos em 1/3 (um terço) e, diante dessa nova soma, seja readequado o regime inicial para o cumprimento da pena, sendo esta substituída por alguma restritiva de direito, assim como decidido em primeira instância”. Subsidiariamente, pleiteia a “conversão da Prisão Preventiva para Domiciliar, conforme autoriza o artigo 318, do Código de Processo Penal”.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. Inicialmente, registro que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, a página oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná na internet informa que a condenação já transitou em julgado. 
    9. Ademais, pontuo que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão acerca da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    10. No caso, foi aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar de 1/6, com respaldo em dados objetivos da causa, notadamente em razão da quantidade da droga apreendida (130g de cocaína). De modo que não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento do pleito defensivo. 
    11. A imposição do regime inicial intermediário está alinhada com o entendimento do STF no sentido de que o “artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal determina que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto” (HC 117.774, Rel. Min. Luiz Fux).
    12. Quanto ao mais, observo que o pleito de colocação em prisão domiciliar não foi discutido pelas instâncias de origem (TJ/PR e STJ), o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator